Tribunal: STF
Processo: ADI 3700
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-15
Data de publicação: 2008-10-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
   Nº 8.742, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005, DO ESTADO DO RIO GRANDE
   NORTE, QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ADVOGADOS
   PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO, NO ÂMBITO DA
   DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO".
1. A Defensoria Pública se revela
   como instrumento de democratização do acesso às instâncias
   judiciárias, de modo a efetivar o valor constitucional da
   universalização da justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF/88).
2. Por desempenhar, com exclusividade, um mister estatal
   genuíno e essencial à jurisdição, a Defensoria Pública não
   convive com a possibilidade de que seus agentes sejam recrutados
   em caráter precário. Urge estruturá-la em cargos de provimento
   efetivo e, mais que isso, cargos de carreira.
3. A estruturação
   da Defensoria Pública em cargos de carreira, providos mediante
   concurso público de provas e títulos, opera como garantia da
   independência técnica da instituição, a se refletir na boa
   qualidade da assistência a que fazem jus os estratos mais
   economicamente débeis da coletividade.
4. Ação direta julgada
   procedente.